Tribunal: STF
Processo: Rcl 42099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por José Luiz de Sá Bezerra, em face de decisão proferida pelo Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte no Processo nº 0512933-35.2013.4.05.8400, à alegação de usurpação de competência.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra ajuizada ação ordinária, com o objetivo de que seja declarada indevida a contribuição previdenciária incidente sobre os valores que não ultrapassem o teto da previdência social.
    Explica que, por força do disposto na Lei 3.765/1960, com redação dada pela MP 2.131/2000, atual MP 2.215/2001, o reclamante, militar da reserva remunerada, contribui para seu sistema de previdência com a aplicação da alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos) sobre a totalidade de seus proventos. Entretanto, após a EC 41/2003, deveria pagar contribuição apenas sobre os valores que sobejarem o teto da previdência social.
    Afirma julgado improcedente o pedido em primeiro grau, ao fundamento de que não há que se falar em isonomia com os servidores civis inativos, já que os militares são regulados por legislação específica. Essa decisão foi mantida ao julgamento de recurso inominado. 
    Noticia manejados pedido de uniformização de jurisprudência e recurso extraordinário, os quais ficaram sobrestados para aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal no processo RE nº 596.701 (Tema 160), no qual declarada constitucional a cobrança das contribuições sobre os proventos dos militares inativos. 
    Discorre que, encaminhado o processo para eventual juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão anterior, ao fundamento de que em consonância com o precedente exarado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Contra esse acórdão, o reclamante aponta que interpôs agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, ao fundamento de que incabível contra decisão colegiada de readequação. 
    Defende que a decisão reclamada usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, a teor da Súmula 727 do STF, a qual preceitua que: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais”.
    3. Postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer a cassação da decisão reclamada, com a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
    4. A decisão reclamada está assim justificada:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE READEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Trata-se de feito encaminhado a esta relatoria pela egrégia Presidência da Turma Recursal, com vistas à apreciação do "Agravo de Inadmissão" contra acórdão que enfrentou agravo interno calcado na alínea "a", I do art. 1.030 do CPC (negativa de seguimento a recurso extraordinário sem repercussão geral ou interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral).
    2. Com exceção única dos embargos de declaração, cabíveis contra qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC), não parece haver dúvida acerca da irrecorribilidade da decisão proferida por Colegiado que aplica a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, § 2º do CPC).
    3. Minha dúvida é se caberia ao juízo recorrido (= este Colegiado) obstar o processamento de agravo (art. 1.042 do CPC) contra decisões proferidas em tais circunstâncias ou se isso seria atribuição exclusiva do STF. [..]
    Porém, aqui o dito Agravo de Inadmissão foi interposto diretamente contra a decisão do Colegiado e não contra ato da Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob essa novel circunstância (art. 1.030, § 2º do CPC).
     5. Sendo assim, por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do agravo interposto. Neste sentido: Autos nº 0505525-90.2013.4.05.8400, Relator Almiro José da Rocha Lemos, presentes, ainda, os juízes Francisco Glauber Pessoa Alves e Carlos Wagner Dias Ferreira, na sessão de 03/06/2020 ” 
    5. A Corte reclamada não exerceu juízo de retratação, por entender conformada a decisão de origem ao que decidido ao julgamento do RE nº 596.701-RG (Tema 160 da repercussão geral). Na sequência, consoante emerge do excerto acima transcrito, a Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte.
    6. De fato, o art. 1.042 do CPC preceitua que cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Não se divisa, pois, a usurpação de competência, escorreita a decisão de origem. 
    7. Nesse contexto, a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não consubstancia sucedâneo recursal. Nesse sentido (grifei):
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 28723 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO QUANTO A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, limitada a Corte reclamada ao exame de pressupostos de admissibilidade de recurso de sua própria competência. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 19369 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.4.2016).
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora